Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDOS DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado aviado em face da sentença que pronunciou a prescrição (trienal) da pretensão da parte autora/recorrente, quanto aos pedidos de inversão de cláusula penal prevista somente em favor da recorrida e de indenização por lucros cessantes, diante do cenário fático de inadimplemento contratual, consiste no atraso na entrega de obra.
2. O prazo prescricional da ação que visa ao recebimento de multa contratual ou de indenização por lucros cessantes é decenal (art. 205 do Código Civil), e não trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), visto que se trata de responsabilidade civil contratual, não extracontratual. Nesse sentido: "Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual" (REsp 1.591.223/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 80/06/2016). Prescrição não verificada. Sentença anulada.
3. Afastada a prescrição, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), na hipótese, não se mostra razoável, sobretudo dada a possibilidade de que as partes possam pugnar pela produção de provas outras, por importar supressão de instância. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado a quo é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.